Tribunal: TJMT
Processo: 1028586-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028586-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO - CPF: 207.399.231-53 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.546.801/0001-89 (AGRAVADO), CONSTRUROLD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 36.935.625/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Execução de Título Extrajudicial. Extinção de Sociedade Limitada Por Liquidação Voluntária. Sucessão Processual Dos Ex-Sócios. Impossibilidade de Inclusão Automática. Necessidade de Procedimento de Habilitação.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, a qual determinou a inclusão de ex-sócios da empresa executada no polo passivo da demanda, com fundamento na sucessão processual.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão:
i) analisar se a decisão incorreu em julgamento
extra petita
; ii) apreciar se houve cerceamento de defesa;
iii) definir se a sucessão processual dos sócios, em razão da extinção da sociedade limitada, pode ocorrer automaticamente ou se exige observância do procedimento específico de habilitação.

III.
Razões De Decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, uma vez que os sócios foram devidamente citados e tiveram oportunidade de apresentar defesa ampla em incidente instaurado para fins de responsabilização patrimonial.

4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária pode, em tese, justificar a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, por analogia à morte da pessoa natural. Contudo, tratando-se de sociedade limitada, a jurisprudência consolidada exige, como condição para a sucessão processual dos sócios, a prévia apuração da existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva partilha, elementos que devem ser aferidos em procedimento de habilitação, conforme preveem os arts. 689 a 692 do CPC.

5. No caso, a decisão deve ser reformada apenas para determinar que a inclusão dos sócios observe o procedimento da habilitação, nos termos do artigo 689 e 692 do CPC.

6. A tese de julgamento
extra petita
não se verifica, pois, a pretensão deduzida sempre teve como finalidade a responsabilização dos sócios, sendo irrelevante a via jurídica eleita.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza, em tese, a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.

2.

Em se tratando de sociedade limitada, a sucessão dos ex-sócios no polo passivo da execução depende da instauração de procedimento de habilitação (arts. 689 a 692 do CPC), para apuração de patrimônio líquido positivo e sua eventual distribuição.

3.

Não configura julgamento extra petita a decisão que acolhe pedido de responsabilização dos sócios por fundamento diverso do indicado pela parte, desde que respeitados os limites objetivos da demanda.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 689 a 692.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.924.184/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJ-MT, RAI 1010090-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025, DJe 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028586-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nailur da Costa Marques
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0033808-17.2005.8.11.0041, proposta pela
Betunel Indústria e Comércio S.A.
, deferiu a sucessão processual e incluiu os ex-sócios da empresa executada Construrold Engenharia e Construções Ltda. no polo passivo da Execução.

A Recorrente sustenta nulidade da decisão, por julgamento
extra petita,
sob o argumento de que a Recorrida requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a Julgadora
a quo
decidiu com fundamento na sucessão processual.

Assegura que o redirecionamento da Execução deve observar o procedimento da habilitação, especialmente quanto à necessidade de apuração de existência de patrimônio líquido positivo da pessoa jurídica e sua distribuição entre os sócios, o que não foi observado no caso.

Além disso, menciona cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado se manifestar acerca da sucessão processual.

Pugna pelo provimento do Recurso e a declaração da nulidade da decisão agravada, em razão do julgamento
extra petita.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma do ato impugnado a fim determinar que o Juiz singular proceda à instauração do procedimento de habilitação, com abertura de prazo para defesa.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 309299374).

Contraminuta juntada no Id. 315424895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 03/11/2005,
Betunel Indústria e Comércio S.A.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Construrold Engenharia e Construção Ltda.
, e alegou ser credora da quantia de R$ 75.193,30 (setenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos), representadas por duplicatas.

A Executada foi citada apenas em 08/10/2014.

No curso da Execução, foram promovidas busca de bens pelos sistemas Sisbajud e Infojud. No entanto, as diligências resultaram infrutífera porque a Executada não tem vínculos bancários ativos, tampouco declarou bens à Receita Federal no período anterior à pesquisa.

A Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, a responsabilização patrimonial dos sócios Nailur da Costa Marques e João Marcos Ferraz Muzzi, com base na dissolução irregular da sociedade.

O pedido foi deferido. Citada, Nailur da Costa Marques (Recorrente) apresentou manifestação. Afirmou que o encerramento da empresa ocorreu por crise financeira e não por fraude. Argumentou que a mera dissolução irregular e falta de bens não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, alegou ser apenas sócia minoritária, sem poderes de administração e que a eventual responsabilização deve ser limitada à proporção de suas cotas. Requereu a improcedência dos pedidos por falta de requisitos.

A Juíza singular determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da Execução, por meio da sucessão processual.

Destacou que, à época da instauração do Incidente a empresa se encontrava inapta e que, atualmente, encontra-se extinta por liquidação voluntária. Ressaltou que, diante disso, não é mais necessário julgar o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilização decorre da sucessão pela extinção da sociedade.

Este é o objeto de inconformismo da Recorrente.

A Recorrente sustenta nulidade da decisão, por julgamento
extra petita,
sob o argumento de que a Recorrida requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a Julgadora
a quo
decidiu com fundamento na sucessão processual.

Além disso, menciona cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado se manifestar acerca da sucessão processual.

Assegura que o redirecionamento da Execução deve observar o procedimento da habilitação, especialmente quanto à necessidade de apuração de existência de patrimônio líquido positivo da pessoa jurídica e sua distribuição entre os sócios, o que não foi observado no caso.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera.

Ao que se extrai dos autos, foi instaurado o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, oportunidade em que a sócia Agravante foi citada e apresentou contestação ampla e fundamentada (Id. 70601956).

Já o sócio João Marcos Ferraz Muzzi, também citado, optou por não se manifestar, sendo decretada sua revelia.

Nesse contexto, não se pode falar em surpresa ou ofensa ao contraditório, pois os sócios já se encontravam integrados ao processo e tiveram ciência inequívoca da pretensão da Recorrida de alcançar o patrimônio pessoal dos integrantes da sociedade.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o contraditório foi oportunizado e efetivamente exercido, de forma que não há qualquer prejuízo processual.

Conforme se observa, a Juíza singular deferiu a inclusão automática dos sócios no polo passivo da Execução, com fundamento na sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC.

De acordo com a jurisprudência, a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC. No entanto, somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação referido instituto.

A propósito:
Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015
. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.
(AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

Cumpre destacar que a extensão dos efeitos da sucessão varia conforme a natureza societária. Se a sociedade é composta por sócios ilimitadamente responsáveis, estes respondem diretamente pelas obrigações remanescentes. Já nas sociedades limitadas, a sucessão processual somente pode alcançar os sócios até o montante do patrimônio líquido positivo eventualmente apurado na liquidação e que tenha sido partilhado entre eles.

Assim, a responsabilização não decorre automaticamente da extinção da pessoa jurídica, mas exige prévia apuração no procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC. Nesse procedimento, assegura-se a citação dos sócios, a produção de provas e a verificação da existência e extensão do patrimônio distribuído, para que só então se possa definir em que medida cada sócio responderá pelas obrigações da sociedade extinta.

Em outras palavras, para a correta aplicação da sucessão processual é imprescindível identificar o tipo societário da empresa dissolvida, delimitar a responsabilidade dos sócios e verificar a existência de ativos partilhados, a fim de evitar que a inclusão no polo passivo implique responsabilização pessoal automática e ilimitada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15
.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes .4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.
5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
Precedente.6. À
sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692

do CPC/15.
Precedente.7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

No caso, a Executada é uma sociedade limitada, regularmente extinta por liquidação voluntária.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os ex-sócios são, em tese, aptos a sucedê-la no polo passivo, mas apenas mediante a instauração do procedimento de habilitação previsto nos artigos 689 a 692 do CPC.

É nesse rito que se deve apurar se houve patrimônio líquido positivo na dissolução, se esse patrimônio foi efetivamente distribuído entre os sócios e, por consequência, qual a extensão da responsabilidade de cada um, limitada ao valor que eventualmente tenha retornado a eles em razão da liquidação.

Assim, em que pese seja correta a premissa de que a extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual, o redirecionamento imediato da Execução aos sócios não se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige o procedimento de habilitação como meio adequado de efetivar a sucessão.

Esta Câmara de Direito Privado já teve oportunidade de se manifestar em situação semelhante e assentou que não é possível a inclusão de forma automática, mas sim mediante a observância do procedimento de habilitação:

III. Razões de decidir
(...) 3. A extinção de pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. 4. Contudo, a sucessão processual não implica responsabilidade pessoal automática e ilimitada dos sócios de sociedades limitadas, sendo necessária a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição. 5. O redirecionamento da execução aos sócios deve observar o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC, ou, se houver abuso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) 7. A responsabilização pessoal dos sócios demanda a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo pela mera extinção da empresa ou inexistência de bens penhoráveis. (TJ-MT – RAI 1010090-96.2025.8.11.0000, Relator Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2025, DJEN 29/07/2025).

Por fim, em relação à alegação de nulidade por julgamento
extra petita
, a tese não prospera. Embora a Exequente tenha requerido, inicialmente, a desconsideração da personalidade jurídica, o objeto de sua pretensão sempre consistiu em alcançar o patrimônio dos sócios da sociedade executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito.

Assim, ainda que a via processual reconhecida tenha sido diversa daquela suscitada pela parte, o pedido de responsabilização dos sócios foi atendido dentro dos limites da demanda, inexistindo julgamento
extra petita
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a sucessão processual dos ex-sócios da sociedade extinta se dê mediante a instauração do procedimento de habilitação previsto nos artigos 689 a 692 do CPC, afastando-se a inclusão automática determinada pelo Juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025